Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-60.2021.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000911-60.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MARIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 123.637.328-63 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SEGURO E PREVIDÊNCIA PRIVADA – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DOS DESCONTOS DE SEGURO E PREVIDÊNCIA INDISCUTÍVEL – RESTITUIÇÃO SIMPLES – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADOS PROVIDO, PARA AFASTAR O DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS DÉBITOS DAS PARCELAS – RECURSOS DO ICATU SEGUROS E MBM PREVIDÊNCIA, DESPROVIDOS.

1.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê, expressamente que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

Consoante decidido no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

3.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

4.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

5.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social.

6.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há falar em redução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco C6 Consignados S/A, Icatu Seguros S/A e MBM Previdência Complementar, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
, ajuizada por
Maria Vieira da Silva, julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente os contratos questionados.

Além disso, condenou as requeridas, individualmente, a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Apelada, bem ainda, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), e condenou a parte ré ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que a sentença deve ser reformada, porque os contratos declarados inexistentes foram regularmente celebrados entre as partes, já que devidamente assinados, portanto, perfeitamente válido.

O Banco C6, por sua vez, assevera, ainda, que o valor referente ao empréstimo foi transferido para a conta bancária da Apelada, o que comprova seu conhecimento acerca do contrato celebrado.

Diante de tais razões, requerem o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, caso reconhecida a inexistência da contratação, que a parte apelada, além de restituir o valor creditado em sua conta, que a devolução seja na forma simples, pugnando-se, ainda, pela redução do valor arbitrado na condenação por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 221237281 e

221237288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, as partes apelantes visam à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, procedentes.

Extrai-se dos autos que a Recorrida é aposentada, recebe benefício previdenciário no importe de R$ 1.731,77 (mil e setecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) e, ao perceber a diminuição do valor que recebe mensalmente, tomou conhecimento de que havia descontos relativos a um contrato de empréstimo com o Banco Bradesco C6, além de um seguro no valor de R$19,39 (dezenove reais e trinta e nove centavos), bem ainda o desconto de R$64,04 (sessenta e quatro reais e quatro centavos), relativos à previdência complementar, que alega nunca ter pactuado.

Do caderno processual confere-se que a parte autora foi surpreendida com descontos indevidos, provenientes de empréstimos consignado registrados, na data de 14/10/2020, no valor de R$ 1.990,71 (mil novecentos e noventa reais e setenta e um centavos) e outro na data de 15/04/2021 no valor de R$ 2.477,35 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), creditados em sua conta corrente, realizados pelo Banco Requerido, sem a sua anuência.

Alegou que não solicitou os referidos valores, tampouco autorizou a fazê-lo.

Informou ainda, que além dos débitos relativos ao suposto empréstimo, vem sofrendo descontos relativos à suposta contratação e seguro e previdência complementar, que, igualmente, sequer solicitou, tampouco autorizou os referidos descontos.

Dessa feita, em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, dado que não solicitou qualquer empréstimo, seguro ou mesmo previdência complementar, e por não conseguir a resolução de forma administrativa, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar todas as requeridas individualmente:

1. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ;

1.1 se houver, autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

1.2 se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

2. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice INPC e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei
.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Deveras, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que a parte autora recebeu valores em sua conta, provenientes da contratação de empréstimo consignado, que aduz não ter requerido, bem como teve descontos relativos à contratação de seguro e previdência complementar, alegando dessarte, que a assinatura constante no contrato apresentado, não foi feita por ela.

Assim, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo.

Dessarte, verifica-se que o banco comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, como se vê pelo laudo apresentado, comprovando a semelhança das assinaturas, id. 221237189. Senão vejamos:

Contudo, como se verifica da documentação apresentada, com relação à contratação do seguro e da previdência complementar, sequer foram apresentados o documento de comprovação da contratação, posto que não há contrato válido assinado.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade dos apelantes, incumbia-lhes o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu, para o seguro e para a previdência complementar.

Assim sendo, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do apelante ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, com relação à contratação do empréstimo consignado, tem-se que o contrato celebrado entre as partes, id 221237187, constando a assinatura, que guarda semelhança com aquela constante do documento de identificação, comprova a referida contratação, notadamente, porque houve o crédito dos valores na conta corrente da apelada, conforme os documentos de transferência eletrônica disponível (TED), id. 221237191 e 221237192, pelo que não há falar em dever de restituição das parcelas relativas ao desconto dos empréstimos realizados, razão pela qual, o provimento do recurso do banco C6 Consignados S/A, deve ser provido.

Com relação à contratação do seguro e da previdência complementar, não foram apresentados o instrumento de contratação.

Vê-se, portanto, que os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras que, por ausência de cautela, procedeu aos descontos indevidos, relativos ao seguro e previdência complementar sem qualquer documento que comprove as aludidas contratações.

Diante disso, não há que se falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Nesse contexto, a relação estabelecida entre as partes é consumerista e segue as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, orientada pela regra concernente à responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em Juízo.

Dessa forma, quando se trata de alegação de não contratação, ou autorização equivalente, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, a parte ré, que foi quem trouxe o contrato aos autos e que está a afirmar a contratação pela autora (fato por ela negado), conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do TEMA 1061, já pacificou o entendimento:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)".

Dessa feita, a parte recorrente precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou o seguro e a previdência complementar, que deram origem aos descontos em seus proventos previdenciários, o que não o fez.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS.

Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.

“1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – LEGITIMIDADE DO BANCO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS MANTIDOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Observa-se que de fato, houve descontos no benefício previdenciário em nome da apelada por contrato não celebrado entre as partes, já que a apelante não junta aos autos, qualquer contrato, ou mesmo gravação telefônica, comprovando que a apelada aderiu a contratação do serviço e a qualquer tipo de desconto. Nesse sentido, por se tratar de relação consumerista, incumbe o ônus da prova a apelante, que não se desincumbiu de provar fato extintivo do direito da autora, ora apelada. Assim, a contratação é indevida, o que enseja a responsabilidade de indenizar. Quanto a ilegitimidade arguida pelo Banco Bradesco S.A. tem-se que não está configurada, pois permitiu os descontos na conta da apelada, sem se certificar da regularidade da contratação, assumindo o risco de sua atividade, de modo que há a responsabilidade solidaria. Dano moral devido. Juros de mora a partir da citação. Honorários dentro da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1035155-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização dos Apelantes Icatu Seguros e MBM Previdência Complementar.

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados do benefício da Apelada é devida, em dobro, posto que evidenciada a má-fé, conforme consignado no ato sentencial.

No que se refere ao dano moral indenizável, tem-se que configurada a responsabilidade dos apelantes – Icatu Seguros e MBM Previdência, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, as apelantes devem responder pelos danos causados à apelada, em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesse aspecto, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado, com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1003045-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1003045-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Sendo assim, o dever de indenizar é evidente, pois, a parte apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco C6 Consignados, e nesse caso, inverte-se o ônus sucumbencial, condenado a
Apelada
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da condenação
, ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa, posto que concedida a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

E
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos de apelação, propostos pela Ictu Seguros S/A e MBM Previdência, pelo que
,
atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024